Tribunal: STF
Processo: ADI 1405
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 17.128, DE 31.01.96, DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, QUE "REGULAMENTA O TETO DE
REMUNERAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO ÂMBITO DO
DISTRITO FEDERAL". INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           1. O Decreto impugnado, baixado a pretexto de
regulamentar "os incisos X do art. 19 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e XI do art. 37 da Constituição Federal",
regulamenta, na verdade, mas sem o mencionar, a Lei nº 237,
de 20.01.92, que "fixa o teto de remuneração para os
servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal".
           2. O fato de um decreto, eventualmente, restringir
o alcance de uma lei, pode implicar na declaração da sua
ilegalidade, mas não da sua inconstitucionalidade para o fim de
ensejar a propositura de ação direta de inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (arts. 102, I, "a", e 103,
VIII, da Constituição). Incompetência da Corte.
           3. Ação direta de inconstitucionalidade não
conhecida, ficando, em conseqüência, prejudicado o pedido de
medida cautelar.